Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718162-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES PACIENTE: RITA MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo juízo apontado coator e da petição juntada (ID 26356189). À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para análise da impetração. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator